Tribunal: CARF
Processo: 13864.000149/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000149/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.871 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CAVENI CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório produzido pela 8a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, no
acórdão no 05-26.143:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000149/2008-36
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000149/2008-36

Cuida o presente crédito, lançado em processo principal 13864.000149/2008-36
referente ao Debcad n° 37.036.826-6, processos apensados 13864.00015/2008-61,
referente ao Debcad n° 37.036.825-8, processo 13864.000151/2008-13, referente ao
Debcad n° 37.036.827-4, referente às contribuições sociais incidentes sobre
remuneração paga em execução de obra de construção civil de responsabilidade da
autuada. formalizados com base nos mesmos elementos de prova, conforme descrito a
seguir:
Debcad n° 37.036.826-6
Crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no montante de R$
60.676,40 (sessenta mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), na
competência de lançamento 05/2008, compreendendo as contribuições da empresa (cota
patronal), contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho/SAT, conforme consta do relatório fiscal, fls. 17/21.
O lançamento se refere a obra matrícula CEI n° 43.520.02369/71, condomínio
residencial Caravelas, à Rua Icatu, 2030, Lote 1, quadra 07, Parque Industrial, São José
dos Campos, com área de 3.660,09 m2, padrão baixo.
A base de cálculo foi apurada por aferição indireta, com fulcro no artigo 33, §§ 3° e 6°,
da Lei n° 8.212/91, tendo em vista que apesar de a empresa ter apresentado
contabilidade formalizada para o período fiscalizado, verificou-se irregularidades que
ferem os princípios fundamentais da contabilidade, não podendo a escrituração ser
considerada como elemento de prova em favor do contribuinte.
O crédito foi apurado pelo cálculo da mão-de-obra empregada proporcional à área
construída e ao padrão de cada obra executada pela empresa, sendo deduzido no cálculo
da mão-de-obra a remuneração informada em guia GFIP com os respectivos
recolhimentos, relacionados no Aviso de Regularização de Obra/ARO, fls. 56/57.
Debcad n° 37.036.825-8
Crédito lançado no montante de R$ 23.114,83 (vinte e três mil cento e quatorze reais e
oitenta e três centavos), compreendendo as contribuições da parte dos segurados
empregados, conforme consta do Relatório Fiscal do apenso, fls. 18/22.
Debcad n° 37.036.827-4
Crédito lançado no montante de R$ 16.758,24 (dezesseis mil setecentos e cinqüenta e
oito reais e vinte e quatro centavos), compreendendo as contribuições destinadas a
terceiros (Salário Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae), conforme consta do Relatório
Fiscal do apenso, fls:18/2 .
Após ciência pessoal da autuação em 11/06/2008, a empresa apresentou defesa no auto
principal, fls. 87/94, juntando documentos, fls.95/207, alegando em síntese:
afirma que nunca se eximiu de suas obrigações previdenciárias destacando que as
autuações decorreram da não aceitação pela fiscalização dos livros contábeis, mas todos
os encargos previdenciários em relação à obra estão integralmente quitados conforme
documentos que comprovam os valores gastos e recebidos quanto aos trabalhos
executados;
menciona que ao ser intimado para esclarecer sobre a duplicidade de lançamentos
efetuados em 28/10/2004, informou através da empresa responsável pela sua
contabilidade, Aldebaran Assessoria Contábil, a origem de inclusão e do estorno dos
valores lançados na mencionada data, totalizando o montante de R$ 73.730,44,
conforme documentos enviados e anexos;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000149/2008-36

acrescenta que os valores lançados no balanço de 2004 foram incluídos nesta
competência com a finalidade de prestar contas aos sócios do empreendimento
imobiliário em relação ao quanto seria gasto na obra, ocorrendo que os valores previstos
não foram gastos no ano de 2004 gerando seu estorno, sendo que os gastos ocorreram
efetivamente em 2005 e foram contabilizados neste ano conforme documentos que
junta;
aponta que este fato levou a fiscalização a desconsiderar a contabilidade e lançar as
contribuições devidas por aferição indireta o que redundou em débito além do valor real
devido pela recorrente, sendo que a aferição é exceção devendo-se apurar os salários de
contribuição pelo exame de documentos próprios, aceitando-se os valores
contabilizados, nem sempre aplicando-se o disposto no artigo 33, § 4°, da Lei n°
8.212/91, conforme doutrina que transcreve;
visando elucidar os valores estornados (2004) e seus posteriores gastos (2005) apresenta
tabela com os valores lançados na contabilidade em 28/10/2004 com os estornos
grifados, abaixo reproduzida:

defende, subsidiariamente, que os valores apurados pela nobre fiscal estão em
desacordo com o devido, levando-se em consideração os juros e a legislação citada no
auto de infração, pois o valor supostamente devido seria de R$ 98.995,16, diferença que
totaliza R$ 1.554,31 dos R$ 100.549,47;
requereu ao final o cancelamento do crédito previdenciário desimpedindo o
fornecimento de Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e subsidiariamente que seja
diminuído o débito para o valor de R$ 98.995,16.
Juntou: procuração, fls. 95;
Contrato de constituição de sociedade em conta de participação, fls. 96/108;
Memorial Descritivo, fls. 109/113;
Alteração Contratual Caveni Construtora , fls. 114/116;
Contrato social Caveni Construtora fls. 117/120;
Cópias do mandado de procedimento fiscal e termos de intimação do presente auto, fls.
121/129;
Relação das notas fiscais referente lançamento contábil efetuado em 28/10/2004, fl.
130;
Cópias do auto de infração MOA Debcad n° 37.036.824-0 (FL 38), fls. 131/137;
Cópias dos relatórios que integram o presente auto, fls. 138/187;
Cópias razão analítico, período de 01/01/2005 a 31/12/2005, fls. 187/191;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000149/2008-36

Cópias razão analítico, período de 01/01/2004 a 31/12/2004, fls. 192/193 e fls. 205/207;
Cópias razão analítico, período de 01/01/2003 a 31/12/2003, fls. 194/204.
Às fls. 85/92, do apenso AIOP 37.036.825-8, fls. 84/91 do apenso AIOP 37.036.827-4,
o contribuinte apresentou defesas de igual teor à apresentada no processo principal,
como transcrita em síntese acima, juntando documentos.
É o Relatório.
A Autoridade Fiscal realizou julgamento conjunto dos Debcads 37.036.826-6,
37.036.825-8 e 37.036.827-4 por possuírem os mesmos elementos fáticos.
Apropriando-se da fundamentação legal e fática exarada quando do julgamento da
infração conexa, a decisão manteve o lançamento por aferição indireta, pois demonstrado que a
contabilidade não preenchia as formalidades legais, contendo informação diversa da realidade,
assim admitindo o procedimento excessivo na forma do art. 33, §§ 3o, 4o e 6o da Lei no 8.212/91.
Quanto à divergência de valores, afirmou tratar-se de defesa genérica.
Ciência postal efetivada em 6/8/2009, conforme AR à fl. 237.
Recurso voluntário apresentado em 1/9/2009, às fls. 242/249.
De forma sintética, o Recorrente entende que sua contabilidade não pode ser
desconsiderada apenas por haver estornos de lançamentos de valores não gastos, posteriormente
efetuados e, de novo, escriturados. Em seguida, entabulou os lançamentos para bem ilustrá-los.
Na eventualidade de mantida a autuação, entende que o montante que deve é de
R$ 98.995,16, portanto, R$ 1.554,31 a menos dos R$ 100.549,47.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Porém, deve ser conhecido parcialmente.
Delimitação da Lide
O litígio é relativo às contribuições sociais incidentes sobre remuneração paga em
execução de obra de construção civil de responsabilidade da autuada e com base nos mesmos
elementos probatórios.
O Debcad n° 37.036.826-6, no valor de R$ 60.676,40, refere-se ao lançamento na
competência 5/2008, e compreende as contribuições da empresa (cota patronal), contribuições
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000149/2008-36

relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientes do trabalho.
O Debcad n° 37.036.825-8, no valor de R$ 23.114,83, corresponde à parte dos
segurados empregados, referente aos fatos apontados anteriormente.
O Debcad n° 37.036.827-4, no valor de R$ 16.758,24, compreende as
contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae), referentes
aos fatos apontados anteriormente.
Mérito
O Recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, mantidos os grifos e negritos originais.
Da aferição indireta
O impugnante insurge-se contra a apuração da base de cálculo das contribuições
mediante o uso da aferição indireta, sustentando que todas as operações relativas à obra
foram contabilizadas devidamente.
No entanto, a fiscalização motivou o lançamento, comprovando com a juntada de
documentos de fls.27/54, as irregularidades na contabilidade da autuada que autorizam
o lançamento das contribuições mediante o emprego da técnica da aferição indireta, a
que diz respeito o artigo 33, §§ 3° e 6° da Lei n°8.212/91.
Com efeito, foram apontadas as seguintes irregularidades na contabilidade da autuada
em relação à obra de construção civil objeto deste lançamento: lançado em 28/10/2004,
no valor de R$ 220.778,69, na conta construções em andamento documentos já
contabilizados anteriormente em 13/01/2004, 01/03/2004 e 11/03/2004, conforme
planilha abaixo e cópias Diário às fls. 28/30 e 34 e anexo à fl. 35:

documentos contabilizados em 28/10/2004 a débito de construções em andamento e
crédito de caixa, referentes a exercício futuro (2005):

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000149/2008-36

verificação na escrituração contábil, Livros Diário, de saldo credor na conta caixa em
2003 e 2004:

saldo nas contas caixa, bancos, construções em andamento e fornecedores conforme
Balanço Patrimonial encerrado em 30/06/2005, constante do livro Diário n° 03,
registrado em 20/05/2008 e Declaração de 27/05/2008 em que consta a dissolução da
sociedade em conta de participação em 24/05/2005, e que os saldos existentes foram
divididos em partes iguais entre os sócios.
Apesar do defendente alegar que houve o devido estorno dos lançamentos efetuados em
28/10/2004, não houve a efetiva comprovação destes nos documentos juntados de fls.
187/207, somente se verifica na cópia do razão analítico a fl. 187, estorno no razão
analítico no valor de R$ 73.460,88, na conta Caixa, em 02/01/2005, porém foi
verificado pela fiscalização saldo credor na conta Caixa tanto nas competências de 2003
como no decorrer de 2004, o que não possibilita afirmar que a contabilidade da autuada
encontrava-se regular como pretende o defendente.
Ademais, as cópias das notas fiscais lançadas na contabilidade da autuada em
28/10/2004, relação à fl. 130, demonstram que a contabilização destas era extemporânea
à data da ocorrência da prestação de serviços, conforme exemplifico:
- nota fiscal 094 emitida em 24/03/2004 pela Caveni Construtora Ltda e contabilizada
em 11/03/2004, posteriormente em 28/10/2004 e estorno em 02/01/2005;
- nota fiscal 001710 emitida em 16/12/2003 pela Potencialto Instalações e Comércio
Ltda, fl. 38, contabilizada em 01/03/2004, fl. 29, e conforme esclarecimento da
assessoria contábil acostado à fl. 53: “em 28/10/2004 lançado equivocadamente para
construções em andamento gerando duplicação do mesmo documento, porém deve ter
sido algum pagamento de igual valor”;
- certidão do cartório de registro de imóveis, fls. 40, no valor total de custas de R$
57.437,01, emitida em 08/03/2005, contabilizada em 28/10/2004 a crédito de caixa, e
segundo a tabela apresentada na defesa estornada em 08/03/2005, o que não restou
comprovado pois consta no razão analítico juntado à fl. 191 como pagamento do
cartório de registro, ou seja a contabilidade da autuada aponta pagamentos realizados a
crédito de caixa em duas ocasiões, sendo certo que se houvesse verdadeira provisão de
despesa esta não poderia ser creditada a conta caixa mas contabilizada a débito de
construções em andamento em contrapartida com conta credora do passivo em que
deveriam estar inseridas tais provisões, o que de fato não ocorreu.
Ademais a alegação de que os valores lançados no balanço de 2004 foram incluídos
nesta competência com a finalidade de prestar contas aos sócios do empreendimento
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000149/2008-36

imobiliário em relação ao quanto seria gasto na obra, não pode se sustentar pois, como
já visto, não houve provisionamento de despesas em 2004 mas pagamento a crédito da
conta caixa, o que fere totalmente os princípios de contabilidade, em especial os da
competência e da oportunidade, conforme Resolução CFC n° 750/93, que assim dispõe
a respeito:
Art. 1° Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
O PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE
Art. 6° O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações,
determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta,
independentemente das causas que as originaram.
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.
Com efeito, para fazer prova a favor do contribuinte a contabilidade deve espelhar o
movimento fiel dos fatos contábeis sendo obrigação da empresa manter os livros de
acordo com as disposições legais vigentes, em especial a Lei n°10.406, de 10/01/2002,
que assim disciplina:
Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em
forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em
branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou' transportes para as
margens.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização
do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1 Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas
ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros
auxiliares
regularmente
autenticados,
para
registro
individualizado,
e
conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação.
(...)
A lei prescreve que a escrituração dos livros do empresário deve obedecer à ordem
cronológica e ainda a individuação, dia a dia, das operações relativas ao exercício da
empresa, o que não foi observado quando da escrituração do livro Diário, configurando-
se pois a apresentação deficiente deste Livro, por não preencher as formalidades legais.
Outrossim, é de se ressaltar que é do interesse da fiscalização tributária, na condição de
usuária das informações contábeis da empresa, para aferição da exata base de cálculo
das contribuições empresariais e de cada segurado, que a contabilização seja efetuada
por fato gerador. Além do mais, as demonstrações contábeis objetivam fornecer
informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte dos usuários
em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade especifica de
determinados grupos de usuários.
Com efeito, temos que se o contribuinte deixa de lançar fato contábil ou o lança
incorretamente, o que contraria regras contábeis básicas, retira por completo os atributos
de confiabilidade que deve revestir a contabilidade do sujeito passivo, porquanto pode
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000149/2008-36

induzir a autoridade fiscal a erro na aferição do exato montante das contribuições
exigidas.
Dessa forma, não há que se afastar o lançamento por aferição pois demonstrado pela
fiscalização que a contabilidade do contribuinte não preenche as formalidades legais,
contendo informação diversa da realidade, consubstanciando a situação constante do
permissivo legal que abaixo transcrevo:
Art. 33. (...)
(...)
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4° Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária
ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Ressalte-se por fim que todos os recolhimentos e salários de contribuição declarados em
guias GFIP foram considerados para abatimento do débito conforme se verifica do
Aviso de Regularização de Obra às fis. 56/57.
Da divergência dos valores apurados pela fiscal
Neste item da defesa o impugnante assim se expressa: há que se destacar que os valores
apurados pela nobre fiscal, estão em desacordo com o devido, levando-se em
consideração os juros e a legislação citada no auto de infração. Assim o valor
supostamente devido pela recorrente, daria o montante de R$98.995,16 (...), diferença
que totalizam R$ 1.554,31 (...) dos R$ 100.549,47 (...).
O defendente apresenta defesa genérica sem apontar qual dispositivo legal teria sido
ofendido e os motivos para a retificação do débito para o valor de R$ 98.995,16, não
sendo suficiente para esclarecer o ponto da controvérsia, sendo seu o ônus de
demonstrar o alegado, conforme dispõe o artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72,
que rege o contencioso administrativo fiscal federal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; grifei
A não exposição clara quanto ao ponto controvertido inclusive é causa bastante para a
recusa de recurso em Tribunal Superior como se depreende da Súmula 274 do STF:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000149/2008-36

Súmula 274 STF
INADMISSÍVEL
O
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,
QUANDO
A
DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
A aplicação dos juros a taxa Selic decorre de expressa disposição legal, conforme artigo
34, da Lei n° 8.212/91, que abaixo transcrevo, na legislação vigente à época do
lançamento, não podendo a administração afastá-lo uma vez que de caráter irrelevável:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável. grifei
Diante do dispositivo acima, conclui-se que nenhuma ilegalidade se cometeu na
exigência dos acréscimos que acompanham o débito apurado.
A escrituração do contribuinte deve estar respaldada em documentos hábeis que
efetivamente comprovem os fatos nela registrados, caso contrário, seus lançamentos não fazem
prova a favor do contribuinte. É esta a interpretação do art. 9o, § 1o, Decreto-Lei no 1.598/77:
Art. 9o ...
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Assim, apesar de alegar o estorno dos lançamentos escriturados em 28/10/2004, o
recorrente não comprovou tê-lo efetivado nos documentos carreados aos autos, senão em relação
ao razão analítico no valor de R$ 73.460,88, situação atestada pela Delegacia de Julgamento.
A existência de saldo credor na conta caixa nos anos de 2003 e 2004, presunção
juris tantum de omissão de receitas, com fundamento nos arts. 12, § 2o, do Decreto-Lei 1.598 e
40, da Lei no 9.430/96, a contabilização extemporânea de notas fiscais e recibos de imóveis em
relação à data de prestação de serviços e a ausência de provisionamento dos numerários pagos,
alegadamente, aos sócios, como prestação de contas ao arrepio dos princípios contábeis, são
demais elementos não combatidos pela defesa e que justificam a aferição indireta levada a cabo
pela fiscalização, mostrando-se correto o procedimento adotado.
No tocante à redução do lançamento em R$ 1.554,31, o contribuinte não apontou
o dispositivo legal ofendido, nem os motivos para retificar o lançamento, devendo ser rejeitado,
de plano, seu pedido.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000149/2008-36

CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital